Tribunal: TJDFT
Processo: 0735983-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. LEI 9.610/98. UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS E AUDIOVISUAIS EM QUARTOS DE HOTEL. COBRANÇA. RESP 1870771/SP. TEMA 1.066. FORMA DE CÁLCULO. TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os recolhimentos relativos aos direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD por representações e execuções públicas de obras musicais, líteromusicais e de fonogramas são disciplinados pela Lei n. 9.610/98 (Lei dos Diretos Autorais).
2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do REsp 1.870.771/SP, processado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.066), a tese de que “A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD.”
3. Improcedente o questionamento quanto ao cálculo empreendido pelo ECAD. A multiplicação do número de quartos do hotel pelo percentual da taxa média de ocupação resulta justamente na minoração pretendida pelo apelante.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.